Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706860-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RENAN NINO SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA HABIBE APELADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para juntarem aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras visível no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, ficam os apelantes também intimados para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões segundo os arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora